Tribunal: CARF
Processo: 10380.900005/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900005/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.041 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÃO JUDICIAL. VÍNCULO DE EMPREGO SIMULADO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fixado por decisão judicial que o vínculo entre o contribuinte e os funcionários
de associação terceira é de emprego, impossível o creditamento nos termos do
artigo 3° § 2° inciso II da Lei 10.637/02.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.039, de 24 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10380.900003/2014-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900005/2014-74
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900005/2014-74

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Pis-pasep/Cofins, que foi parcialmente
deferido pela DRF Novo Hamburgo, porquanto:
- “São indevidos os créditos apropriados pelo contribuinte relativamente aos
fretes [e serviços] efetuados por pessoas físicas”;
- Os créditos de serviços de terceirização de mão de obra da COCALQUI devem
ser glosados pois:
1. É vedado por lei e por Súmula do TST a terceirização da atividade fim
da empresa;
2. A Recorrente e a COCALQUI ocupam o mesmo espaço físico;
3. A Recorrente é proprietária de todo o maquinário (e presta serviço de
manutenção) utilizado pela COCALQUI;
4. Funcionários da Recorrente misturam-se no dia-a-dia a funcionários da
COCALQUI;
5. Toda a MP, PI e ME utilizada pela COCALQUI é fornecida pela
Recorrente, a COCALQUI fornece apenas mão de obra;
6. “O primeiro presidente e um dos fundadores da Cocalqui, Sr. Ede
Laredo Sorgetz, cujo mandato foi de 2 anos, de abril/1997 a maio/1999,
foi diretor da tomadora, Aníger Nordeste”;
7. “O gerente industrial Sr. Marcos de Oliveira Resende ocupa o cargo
máximo na hierarquia do setor produtivo (da Cocalqui) e, posto que
pertença aos quadros da Aniger, tem ascensão sobre todos os
trabalhadores envolvidos no processo produtivo, sejam os contratados
diretos da Aniger, sejam os cooperados, independentemente da cor da
bata utilizada”;
8. A única cliente da COCALQUI é a Recorrente;
9. A COCALQUI não tem pessoal administrativo, somente cooperados
operários, enquanto a Recorrente não tem operários;
10. As decisões judiciais que não reconheceram o vínculo de emprego
entre os cooperados da COCALQUI e a ANIGER não vinculam a
autoridade administrativa;
- A Recorrente apurou incorretamente os créditos de energia elétrica.
Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900005/2014-74

- As decisões emitidas por juízo imparcial e com respeito ao contraditório (Justiça
do Trabalho) destacaram a inexistência de vínculo de emprego entre os
funcionários da COCALQUI e a Recorrente;
- O auto de infração lavrado pelos Auditores do Trabalho contra a Recorrente no
final dos anos 90 foi considerado improcedente;
- O auto de infração lavrado contra a Recorrente em 2008 foi cancelado por ação
judicial;
- A sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes da matéria nela
decidida e deve ser aplicada pela administração;
- Os valores recebidos pelos funcionários da COCALQUI (definidos pelo volume
produzido e pela função exercida, conforme Regimento Interno e Ata de
Administração) é superior ao mínimo nacional (inclusive com o recolhimento de
contribuições à previdência social) e compatível com a função exercida;
- O preço do serviço é fixado pela Cooperativa com base em divisão do trabalho
por si estabelecida e no tempo para cada atividade – preço este debatido entre a
Cooperativa e a Recorrente;
- A divisão de trabalho na Cooperativa é absolutamente natural para uma indústria
calçadista;
- Por disposição legal (ainda que a posteriori) não é necessário que a cooperativa
de trabalho detenha os meios de produção;
- A COCALQUI goza de corpo administrativo próprio com funções definidas de
supervisão, administração e rotinas fiscais;
- O terreno em que se encontra a COCALQUI foi transferido em comodato pelo
Estado no Ceará e se localiza ao lado do terreno da Recorrente porém com
entradas distintas – por conta de recomendações de segurança (tráfego de
caminhões), inclusive;
- É necessária diligência para a produção de prova testemunhal com a finalidade
de demonstrar a separação entre as empresas;
A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente a autuação, repetindo, mutatis
mutandis, o quanto descrito no despacho decisório somado ao seguinte:
- O momento da apresentação de provas é com a Manifestação de Inconformidade
e, de todo modo, há provas suficientes no autos para a formação da convicção da
autoridade;
- Houve preclusão de todos os temas lançados no Despacho Decisório, salvo
contratação de mão de obra da COCALQUI;
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900005/2014-74

- Não há desrespeito a coisa julgada na Ação Civil Pública, lá a relação das partes
foi analisada sob a ótica do direito do trabalho, aqui sob a ótica do direito
tributário com definição ampla de relação de emprego (emprestada do direito
previdenciário);
- Motivos de ordem econômica e social levaram os Desembargadores do Trabalho
a descartarem o vínculo de emprego entre os funcionários da COCALQUI e a
Recorrente, o que torna possível nova análise – agora exclusivamente pautada na
Lei – do vínculo em direito tributário.
- “Nenhuma prova foi apresentada para desconstituir as conclusões da
fiscalização que trouxe e juntou elementos suficientes para confirmar a total
dependência da cooperativa dos serviços da Aniger, como se esta fosse a
detentora de toda a administração da cooperativa”
- “A autoridade fiscal constatou que vários galpões eram utilizados pela
Cocalqui, mas que apenas um galpão foi objeto de subcomodato em contrato. Os
outros galpões eram (são) da Aniger Nordeste, comprovando que na realidade,
tratava-se de fato de uma só empresa com atividades eminentemente únicas”.
Em Voluntário a Recorrente demonstra estranheza com a rapidez do julgamento
na DRJ (o qual pleiteia nulidade por cerceamento do direito de defesa) e reitera os argumentos
de sua Manifestação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente aventa NULIDADE do Acórdão da DRJ vez que
indeferiu o pedido de DILIGÊNCIA bem como não analisou
argumentos sobre a negociação de preços entre cooperativa e
empresa, e de como ocorre o trabalho de cada cooperado.
Como dito quase mensalmente por esta Turma, diligência em
processo administrativo fiscal não é substituto de encargo
probatório das partes e, neste caso, pretende a Recorrente a
produção de prova para demonstrar que as pessoas que labutam
diariamente na cooperativa são funcionários desta (cooperativa) e
não daquela (Recorrente).
Sobre a nulidade, tanto a fiscalização quanto a DRJ sustentam a
acusação fiscal em diversos indícios e provas aos quais (neste
ponto) a Recorrente contrapõe dois – e-mail com negociação de
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900005/2014-74

preços entre a cooperativa e a Recorrente e forma em que os
funcionários (ditos da) cooperativa são remunerados.
Todavia, há violação ao direito de defesa se o argumento não
apreciado é capaz de infirmar em tese a acusação e, no caso, ainda
que a fiscalização concordasse com os argumentos da Recorrente
outros indícios (nomeadamente, patrimônio único, localização
física idêntica, falta de pessoal administrativo na cooperativa, falta
de material administrativo próprio na cooperativa) manteriam a
acusação – talvez abalada, mas ainda firme (no sentido de não
infirmada).
Em 17 de Março de 2020 esta Turma, por unanimidade de votos,
em Acórdão de relatoria da Conselheira Fernanda, deu provimento
ao Recurso Voluntário da mesma Recorrente que versava sobre os
mesmos fatos, em Acórdão assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
-
NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO
À
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. As decisões proferidas pelo Poder
Judiciário tem prevalência sobre as proferidas pelas autoridades
Administrativas, devendo estas cumprirem as determinações judiciais
nos exatos termos em que foram proferidas.
Isto porque, nos termos muito bem lançados pela sábia Conselheira
Fernanda:
(...) As provas e fatos utilizados pela fiscalização para pautar sua análise
foram retirados de documentos solicitados ao Ministério Público do
Trabalho (MPT) e referem-se à Ação Civil Pública – movida contra a
recorrente em janeiro de 1999 e cuja decisão de última instância
concluiu pela improcedência do pedido, entendendo que as atividades
de prestação de serviço da cooperativa eram regulares – e o Auto de
Infração lavrado pela Superintendência Regional do Emprego e do
Trabalho (SRTE) – que foi declarado nulo pelo Poder Judiciário. A este
respeito, deve-se salientar ainda que após o transito em julgado da Ação
Civil Pública contra a União, foi proposta ação rescisória na tentativa de
reverter o resultado.
Todavia, a mesma ainda encontra-se em curso e como é sabido, por ser
recebida apenas com efeito devolutivo e não sendo impeditivo para o
cumprimento da decisão rescindenda, a decisão transita em julgada
encontra-se válida e deve ser respeitada. Portanto, ainda que tais provas
emprestadas possam ser utilizadas, visto que preenchem os requisitos
formais (realização de contraditório no processo original e participação
direta do interessado), não poderia a autoridade ter realizado análise
parcial das mesmas e descartado os fatos e fundamentos que iam contra
os interesses do Fisco.
No que tange à extensão da coisa julgada, cabe lembrar que nos casos
citados acima esteve-se diante de processos movidos por repartições da
União contra a ora recorrente, tendo em ambas as oportunidades o Poder
Judiciário reconhecido que não se tratava de relação de subordinação
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900005/2014-74

dos cooperados da Cocalqui em relação à empresa Calçados Aniger
Nordeste LTDA. Assim, considerando que as decisões judiciais em
questão versam sobre a natureza da relação jurídica entre as empresas
Aniger e Cocalqui – não se restringindo aos efeitos trabalhistas ou
tributários da mesma – e que possuem as mesmas partes envolvidas – a
recorrente de um lado e o Estado (União) no outro –, não se pode
concordar com a conclusão da decisão de piso de que as mesmas não
vinculariam o Fisco.
Ora, o Fisco é parte da União, funcionando a serviço desta, dentro de
regras e limites previamente estabelecidos pelo legislador, sendo o
mesmo raciocínio válido para as demais autoridades e repartições, como
o caso do MPT. Estes órgãos são braços especializados do Estado e que
visam regular as relações jurídicas do direito público, fiscalizando e
regulando a atividade das pessoas físicas e jurídicas que estão inseridas
dentro de sua jurisdição. Concordar que as decisões judiciais sobre a
natureza de determinada relação jurídica vincula apenas algumas partes
da União é permitir que um mesmo sujeito passivo (empresa) sofra
diferentes tratamentos quando submetido à autoridade do Estado, o que
contraria princípios basilares do processo administrativo e da própria
constituição.
Como noticiado acima, o Ministério Público do Trabalho propôs
Ação Rescisória na Ação Civil Pública autuada sob o número
4600-74.2005.5.07.0000.
Em consulta ao site do TST temos que no processo 4600-
74.2005.5.07.0000 foi dado provimento ao Recurso Ordinário
interposto pelo Ministério Público do Trabalho reconhecendo-se,
por via de consequência, o vínculo laboral entre a Recorrente e os
funcionários da COCALQUI:
De acordo com os termos da sentença proferida no processo originário,
os trabalhadores que iniciavam suas atividades junto à Cocalqui
passavam por prévio treinamento dado pelo Governo do Estado do
Ceará, o que faz pressupor a ausência de autonomia do cooperativado
em relação ao exercício do seu ofício. De acordo com depoimento
colhido no curso da inspeção judicial, constatou-se que determinada
trabalhadora apenas tinha ciência de quer seria contratada pela Cocalqui
após o período de treinamento. Havia, também, um desnível entre o
pesado maquinário de que dispunha a "cooperativa" e o baixo poder
aquisitivo dos cooperados, que dispunham apenas de bicicletas como
meio de transporte. Apurou-se, ainda, que a maior parte da produção se
destinava à exportação para os Estados Unidos e que ficou
caracterizada tanto a subordinação jurídica , no que respeita ao
comando da produção e à qualidade do trabalho, como a
pessoalidade e a não eventualidade .
Assim, uma vez que não atendidos os requisitos previstos no art. 4.o da
Lei 5.764/71, é de se negar provimento ao recurso ordinário então
interposto pelas rés nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Trabalho.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário, a fim
de, em juízo rescindente, constatando a violação do art. 4.o da Lei
5.764/71, julgar procedente a ação rescisória, e, em juízo rescisório,
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900005/2014-74

negar provimento ao recurso ordinário interposto nos autos do processo
ACP-720180-98.2000.5.07.5555.
A decisão judicial acima transitou em julgado em 27 de fevereiro
de 2020 e deve ser respeitada por esta Casa, e não apenas pela
Inafastabilidade da Jurisdição, e não apenas porque assim foi
decidido anteriormente, como também porque “cabe ao operador
tributário aplicar a decisão quanto ao fato da vida civil/trabalhista
e transportá-lo para a situação tributária, sem alterar seu sentido”
(item 29 do Recurso Voluntário).
Em assim sendo, em respeito à decisão judicial transitada em
julgado deve ser reconhecido que o vínculo entre a Recorrente e
os funcionários da COCALQUI é de emprego, restando evidente
que estamos a tratar de CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DE PESSOA FÍSICA, para a qual é impossível o creditamento
nos termos do artigo 3° § 2° inciso II da Lei 10.637/02.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 4116
DF CARF MF
Original